Tribunal: TJDFT
Processo: 0754845-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754845-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 256957009 do processo n. 0710867-14.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Zelia Braz Bittencourt Kokitsu (agravada), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado (ora agravante) e homologou os cálculos apresentados pela exequente. Em suas razões recursais (ID 79368450), o agravante sustenta, em síntese, a prescrição da pretensão executiva individual, ante o transcurso de prazo prescricional superior a 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Aduz que, “como o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação coletiva se perfectibilizou no dia 11/03/2020 e este cumprimento de sentença somente foi instaurado na data de 08/08/2025, denota-se o transcurso do prazo prescricional quinquenal apto a impedir o prosseguimento desta execução, consoante a disposição do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32”. Alega que o protesto judicial realizado pelo Sindireta/DF, com o intuito de interromper a prescrição da pretensão executiva coletiva, não tem o condão de influenciar o curso do prazo prescricional para ajuizamento da execução individual. Tece distinção entre a atuação da entidade sindical, na qualidade de substituto processual, na fase de conhecimento e na fase de execução. Sustenta que, na execução coletiva, é dever do sindicato delimitar os beneficiários substituídos, a fim de se aferir as características de cada crédito pleiteado. Afirma que “tal disposição deve acompanhar a tentativa de interrupção da prescrição por meio de protesto judicial feito por sindicato, que tem o objetivo exatamente de influenciar a execução coletiva”. Argumenta que a propositura de protesto judicial coletivo pelo sindicato (processo n. 0701891-18.2025.8.07.0018) não possui o condão de influir no presente cumprimento individual, sobretudo no que diz respeito ao prazo prescricional, pois não houve inclusão expressa do nome exequente/agravada pelo Sindireta no referido procedimento. Destaca, ademais, que o c. STJ afetou à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema n. 1.033) a controvérsia sobre a “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. No ponto, defende a suspensão do feito até a solução da controvérsia, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente pela possibilidade de expedição de requisitórios de pagamento em valor indevido. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o cumprimento de sentença na origem. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória individual, ou, subsidiariamente, suspendendo-se o feito, em razão da afetação do Tema n. 1.033 do STJ. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Zelia Braz Bittencourt Kokitsu (ora agravada) contra o Distrito Federal (ora agravante), postulando o recebimento de crédito no valor total de R$23.945,45 (vinte e três mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio da ação distribuída sob o n. 32.159/97, na qual o réu foi condenado ao pagamento das prestações em atraso do auxílio alimentação devido aos servidores, desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido. O acordão exequendo transitou em julgado em 11/3/2020. Instaurado o presente cumprimento individual de sentença coletiva, o executado/agravante apresentou impugnação (ID origem 251511889), alegando, em síntese: (i) a prescrição da pretensão executória individual, e (ii) a existência de excesso de execução, notadamente pela aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. Conforme relatado, o d. Juízo a quo proferiu a decisão recorrida, rejeitando a impugnação do ente distrital e homologando os cálculos da exequente. Por oportuno, transcreve-se pertinente excerto do aludido pronunciamento judicial (ID origem 256957009), in verbis: (...) Da prescrição da pretensão executiva individual Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. [...] Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente ação decorre de desmembramento proferida da ação coletiva no 32159/97 ajuizada por SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública, a qual transitou em julgado em 11/03/2020. Dessa maneira, não há que se falar em transcurso de prazo prescricional, razão pela qual REJEITO a prejudicial alegada. Do anatocismo e da constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução no. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. Entretanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disto, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional no 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal e homologo os cálculos de ID 245705297. Expeçam-se os requisitórios/precatórios. INTIMEM-SE. Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo nos termos delineados no relatório. Em juízo de cognição sumária, constata-se a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. Nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte,in verbis: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Com base no princípio da simetria, o e. Supremo Tribunal Federal sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação de conhecimento. Esse é o teor do enunciado de súmula n. 150 do STF:“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Cabe mencionar que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.388.000/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou-se a seguinte tese: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90” (Tema n. 877). Contudo, caso interrompido o prazo prescricional, este recomeçará a correr, pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/321. Nesse sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NÃO CONFIGURADA. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, "a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva" (AgRg nos EREsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11.9.2015). (...). 6. In casu, o órgão julgador consignou que, após o trânsito em julgado, em 27.11.2008, da sentença proferida na Ação Coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (0013136- 95.2000.8.07.0001) o sindicato promoveu execução coletiva em 18.7.2011, interrompendo o prazo prescricional quinquenal, que voltou a correr pela metade a partir de 3.12.2019, data em que transitou em julgado a referida execução. 7. Visto que a presente execução individual foi ajuizada em 18.7.2022, é de ser reconhecida a ocorrência da prescrição, na medida em que a ação foi proposta depois de 2 anos e 6 meses, computados a partir do trânsito em julgado da decisão na execução coletiva. 8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide na espécie o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.108.580/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024.) No particular, o acordão que condenou o Distrito Federal a pagar o benefício-alimentação aos servidores substituídos pelo Sindireta/DF transitou em julgado em 11/3/2020, tendo o prazo prescricional começado a correr a partir do dia seguinte (12/3/2020). Por sua vez, o presente cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado pela exequente na data de 8/8/2025, isto é, depois do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos. Anote-se, no entanto, que, no dia 27/2/2025, houve ajuizamento de protesto judicial pela referida entidade sindical (processo sob o n. 0701891-18.2025.8.07.0018), com o fim de interromper a prescrição da pretensão de cumprimento de sentença coletiva. Nos autos do referido processo, o Juízo de origem acolheu o pedido formulado na ação de protesto, nos termos da sentença de ID 73635654: (...) Assim, considerando que o processo de conhecimento, referente à ação coletiva no 32159/97, transitou em julgado no dia 11/03/2020 (ID 227597555 – p. 66), e que a distribuição deste feito ocorreu em 27/02/2025 (antes do termo final do prazo prescricional da pretensão executiva correspondente – 11/03/2025), cabível o ajuizamento do presente protesto judicial. Observem-se ainda os seguintes julgados deste TJDFT, de acordo com os quais somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial tem reinício a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se, segundo o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, a metade do prazo para o interessado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RAZÕES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Outrossim, por força do princípio da isonomia, também a Fazenda Pública deve respeitar, na cobrança de seus créditos, o prazo de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 2. No caso, o protesto judicial realizado pelo Distrito Federal interrompeu a prescrição, à luz do art. 202 do Código Civil. A contagem do prazo reinicia somente após a preclusão da decisão dando por encerrado o protesto. E, consoante o art. 9° do Decreto, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, razão pela qual não há falar em prescrição. 3. Não se vislumbra a nulidade da citação por edital em ação popular dos beneficiários do ato, porque assim autoriza o art. 7o, inc. II, da Lei 4.717/65. 4. No que tange à inexigibilidade da devolução dos valores recebidos, ainda que de boa-fé, não cabe arrazoar sobre a matéria neste momento processual, à medida que constitui questão de mérito, oponível na fase de conhecimento, protegida pelo manto da coisa julgada. 5. Relativamente ao afastamento dos juros e correção monetária sobre o valor a ser devolvido, necessária a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo e a sua atualização. Ademais, em análise perfunctória, a correção monetária e os juros de mora não devem ser afastados do cálculo, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1252096, 07233374420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 15/6/2020) (...) Por essas razões, tendo em vista que foram observadas as disposições gerais e específicas estabelecidas no Código de Processo Civil a respeito do procedimento ora adotado, o seu encerramento é medida que se impõe. Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo DF. Em consequência, acolho e declaro encerrado este Protesto Judicial, nos termos do artigo 729 do CPC. Tendo em vista que o processo tramita eletronicamente não há que se falar em devolução dos autos. Sem custas remanescentes. Sem honorários, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Interposto recurso de apelação pelo Distrito Federal, a e. 6a Turma Cível negou-lhe provimento, entendendo que o protesto judicial constituiria meio idôneo e eficaz para interromper a prescrição da pretensão executória de sentença coletiva transitada em julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO SINDICATO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de protesto, reconheceu a legitimidade do procedimento para interromper a prescrição da pretensão executória da ação coletiva no 32.159/97 e declarou encerrado o feito, nos termos do art. 729 do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto judicial configura meio idôneo e tempestivo para interromper a prescrição do cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado; (ii) estabelecer se há interesse de agir do Sindicato na utilização do protesto judicial como instrumento de preservação dos direitos de seus substituídos. III. Razões de decidir 3. O protesto, a notificação e a interpelação constituem procedimentos de jurisdição voluntária previstos nos arts. 726 a 729 do CPC, cujo objetivo é dar ciência formal a outrem acerca de manifestação juridicamente relevante, sem caráter contencioso. 4. Esses procedimentos não ostentam natureza constritiva, limitando-se a formalizar manifestação de vontade com eficácia probatória e interruptiva de prescrição, conforme doutrina citada. 5. O art. 202, II, do Código Civil estabelece que a prescrição se interrompe por protesto judicial, reiniciando-se o prazo a partir do ato que a interrompeu ou do último ato processual. 6. O prazo prescricional para o cumprimento da sentença coletiva no 32.159/97 é de 5 anos, nos termos da Súmula 150 do STF e da jurisprudência do STJ (Temas 515 e 877), com termo final em 11/3/2025. 7. O ajuizamento do protesto em 27/2/2025 é tempestivo, porquanto anterior ao termo final do prazo prescricional, e constitui meio legítimo para interromper a prescrição e resguardar o direito dos substituídos. 8. O interesse de agir do Sindicato se justifica diante da impossibilidade prática de ajuizamento imediato de execuções individuais por milhares de beneficiários, sendo o protesto medida processual adequada para resguardar os créditos reconhecidos judicialmente. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. O protesto judicial previsto nos arts. 726 a 729 do CPC constitui meio idôneo e eficaz para interromper a prescrição da pretensão executória de sentença coletiva transitada em julgado. 2. O ajuizamento do protesto judicial por sindicato, em favor de substituídos, configura exercício legítimo do direito de ação e atende ao requisito do interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 719 a 729; CC, art. 202; Decreto no 20.910/32, art. 9o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp no 1.273.643 (Tema 515) e REsp no 1.388.000 (Tema 877); TJDFT, Acórdão no 1629607, 0702089-08.2022.8.07.0003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 13/10/2022; TJDFT, Acórdão no 1427496, 0702980-86.2019.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 31/05/2022; TJDFT, Acórdão no 1394555, 0711312-13.2017.8.07.0018, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/01/2022; TJDFT, Acórdão no 1389456, 0728282-06.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível j. 24/11/2021. (Acórdão 2061855, 0701891-18.2025.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) Estabelecidas essas premissas, observa-se que a análise a respeito da prescrição da pretensão executiva individual demanda aprofundada incursão no mérito do recurso, especialmente no que diz respeito à possibilidade de extensão do efeito interruptivo do protesto judicial coletivo em favor do presente cumprimento de sentença individual, o que, decerto, não se coaduna com o juízo de cognição sumária próprio desse instante processual. A despeito disso, existe, nos autos, elementos que evidenciam o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Consoante se verifica da decisão recorrida, há determinação do Juízo a quo de imediata expedição de requisitórios de pagamento e liberação de valores em favor da exequente/agravada, independentemente de preclusão da r. decisão (vide guias de RPV aos IDs 258011936 e 258011928). Tal circunstância atrai a aplicação do poder geral de cautela por esta Relatoria, a fim de evitar prejuízo ao erário público e violação ao princípio da segurança jurídica. Portanto, diante do risco iminente de dano ao erário, mostra-se prudente a concessão de medida liminar para suspensão do processo de origem até o julgamento do recurso por este e. Colegiado, quando a matéria (prescrição da pretensão executiva) será analisada com a profundidade necessária. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender o feito executivo até o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora